Tribunal: TJSP
Processo: 1013524-05.2018.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Improcedência em primeiro grau com relação à corré Recovery do Brasil Consultoria S/A tida como parte ilegítima e procedência com relação à corré remanescente.

Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes. Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Sentença

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito. Improcedência em primeiro grau com relação à corré Recovery do Brasil Consultoria S/A tida como parte ilegítima e procedência com relação à corré remanescente.

Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes. Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Sentença mantida.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013524-05.2018.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY
DO BRASIL CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-05.2018.8.26.0006 -Voto no 44.050
2
Voto no 44.050
Apelação no 1013524-05.2018.8.26.0006
Comarca: São Paulo - Foro Regional da Penha de França
Apelante: Marcos Antonio Soares de Oliveira
Apelado: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito prescrito.
Improcedência em primeiro grau com relação à corré Recovery do
Brasil Consultoria S/A tida como parte ilegítima e procedência
com relação à corré remanescente.
Ilegitimidade passiva. Reconhecimento. Falta de pertinência
subjetiva. Ausência de vínculo jurídico entre as partes.
Negativação formulada por pessoa jurídica diversa. Sentença
mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débitos,
reportada a cobranças sucessivas de créditos prescritos.
A r. sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva “ad
causam” da corré Recovery do Brasil Consultoria S/A e, quanto à corré
remanescente, julgou procedente a ação para declarar a prescrição do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-05.2018.8.26.0006 -Voto no 44.050
3
descrito na petição inicial.
Em razão da sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios devidos ao patrono do autor,
fixados em 10% sobre o valor do crédito declarado prescrito. O autor foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da corré
Recovery do Brasil Consultoria S/A, fixados em 10% sobre o valor do crédito
declarado prescrito, observada a gratuidade processual concedida.
Apelou o autor para reformar a conclusão de primeiro grau e o
fez sob o fundamento de que a corré Recovery do Brasil Consultoria S/A é
parte legítima “ad causam”, pois como líder do grupo econômico e agente de
cobrança deve responder aos termos da presente ação.
Recurso recebido, processado e não respondido.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A preliminar de ilegitimidade passiva merecia mesmo ser
acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-05.2018.8.26.0006 -Voto no 44.050
4
Isto, porque, como bem observou o d. Juízo “a quo”, a corré
Recovery do Brasil Consultoria S/A não é a titular do crédito objeto da
presente ação, considerando que o documento de fl.30 demonstra que a atual
credora dos créditos é a corré Ativos S/A Securitizadora de Créditos
Financeiros e que nesta qualidade é a única pessoa jurídica que merece
permanecer no polo passivo desta demanda.
Não há qualquer pertinência subjetiva da ré Recovery para
figurar no polo passivo da demanda e não se justifica a manutenção dela
como parte demandada quando não está demonstrado nos autos qualquer
vínculo jurídico entre as partes, sendo ela pessoa jurídica distinta daquela
expressamente indicada como titular do crédito.
Ademais, haveria a carência de ação por absoluta falta de
interesse processual (necessidade) no pedido, porquanto o próprio autor se
reconhece como devedor e o crédito prescrito não foi levado a protesto ou
publicizado no cadastro de inadimplente, nem há indícios de sua iminência.
Tem-se que a atuação do autor beira a litigância de má-fé ao
movimentar o Poder Judiciário sem possuir legítimo interesse para intentar
ação e pretendendo sagrar-se vencedor de honorários advocatícios
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-05.2018.8.26.0006 -Voto no 44.050
5
Enfim, é de rigor a manutenção da r. sentença de improcedência
da ação com relação à corré Recovery do Brasil Consultoria S/A, em
reconhecimento à ilegitimidade passiva “ad causam” dela, desnecessária a
majoração dos honorários a cargo do autor, uma vez que a ré não apresentou
resposta ao recurso.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator